Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719558-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DENIS ROMERO DE SOUZA MIRANDELA D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 73403875, protocolizada em 30/6/2025, o Apelado requer seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 12a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 17/7/2025, a partir das 13h30. Afirma que a advogada que acompanha o feito possui audiência de conciliação previamente designada, em outro processo (no 0750150-50.2025.8.07.0016, que tramita no Juizado Especial Cível de Brasília), para a mesma data e horário da sessão ora agendada. Sustenta, ainda, que a defensora seria “a única patrona constituída em ambos os processos". No entanto, verifica-se que não há razão plausível para o adiamento pretendido. Analisando-se os autos, observa-se que a procuração outorgada pelo Autor/Apelado confere poderes a diversos advogados (ID 64736343). Embora um deles, o Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, tenha substabelecido seus poderes, sem reservas, à advogada subscritora do pedido de adiamento, Dra. Taty Dayane Silva Manso (ID 71416944), também nomeada na procuração originária, tal substabelecimento não implica a revogação dos poderes conferidos aos demais patronos constituídos. Assim, não há qualquer prejuízo à realização da sustentação oral requerida pela parte, sendo suficiente que outro advogado regularmente habilitado efetue comunicação prévia à Secretaria desta 8a Turma Cível, para os devidos ajustes procedimentais. Assim, indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator